Tribunal: TJDFT
Processo: 0717612-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0717612-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIELMA SIQUEIRA BRASIL RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. A petição de ID: 47729935 informa que a agravante não mais têm interesse no presente feito, requerendo a desistência do recurso. Em face disso, homologo o pedido de desistência e declaro extinto o processo (art. 998, caput, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Arquive-se. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2023 19:49:46. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada